Tribunal: TJDFT
Processo: 0705241-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705241-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITALO BRONIZIO PAIGNEZ AGRAVADO: HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL, SMART BENS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA, HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL - EPP D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ITALO BRONIZIO PAIGNEZ contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial n.o 0704570-81.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de reiteração de pesquisas SISBAJUD E RENAJUD. A decisão combatida encontra-se no ID n.o 223049601 da origem. Nas razões recursais, o agravante/exequente sustenta que a medida solicitada é de caráter meramente satisfatório e nada abusiva, não havendo qualquer motivo sólido o suficiente para indeferi-la. Que a renovação das pesquisas serve para garantir a efetividade do processo, não exigindo a demonstração da alteração patrimonial da parte executada. Aduz que recentemente o c. STJ reconheceu, no AgInt no REsp n. 20091261/PR2, que a “funcionalidade da “teimosinha” “tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. Requer a concessão de tutela antecipada para determinar que seja determinado que o d. juízo a quo expeça ordem de bloqueio de ativos financeiros, via sistema BacenJud, utilizando-se da função repetição automática (“teimosinha), em nome das pessoas jurídicas HELISSON DE JESUS PELEGRINI GENTIL - EPP e SMART BENS INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA, ora agravadas. No mérito, pede a confirmação da liminar eventualmente deferida. Sem preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ex vi do art. 300 c/c art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. No caso em tela, não se encontra presentes cumulativamente os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal. Como se sabe, visando otimizar o tempo, os sistemas informatizados à disposição do Juízo garantem a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, por simplificarem as pesquisas e a constrição de bens da parte devedora. Os referidos sistemas somente podem ser consultados mediante autorização do Poder Judiciário, de modo que o processo de execução prossiga tanto no interesse do credor quanto no interesse da Justiça, que possui papel institucional de viabilizar a solução dos conflitos de interesse resistidos e não satisfeitos. Sobre o tema, este Tribunal de Justiça adota a orientação do c. STJ quanto à possibilidade de reiteração dos pedidos de pesquisa eletrônica, observando-se o critério temporal e o Princípio da Razoabilidade, a ser analisado caso a caso (Precedente: REsp 1199967/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 4.2.2011). Na hipótese, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito, haja vista que a última pesquisa realizada nos sistemas disponíveis ao Juízo foi em 15 de janeiro de 2025, há menos de um mês. Ademais, tem-se que o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não está presente, não havendo que se falar em possibilidade de perecimento do direito, sobretudo nesta análise perfunctória do agravo de instrumento. As questões trazidas pelo recorrente se confundem com o cerne do mérito, devendo ser tratadas em momento adequado, após exame probatório, cuja profundidade não se amolda à sede meramente prefacial, porquanto a antecipação da tutela produz efeitos irreversíveis. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador